Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-45.2020.8.11.0080
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000628-45.2020.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AZUS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 20.724.304/0001-09 (RECORRENTE), PAOLO LACORTE - CPF: 004.072.620-75 (ADVOGADO), ROBERTO BASSO - CPF: 311.963.650-91 (RECORRIDO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000628-45.2020.8.11.0080

Origem:

Juizado Especial Cível de Querencia

Recorrente(s):

AZUS COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA

Recorrido(s):

ROBERTO BASSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/07/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO COM VÍCIO (PÁ CARREGADEIRA) – DEMORA NO CONSERTO – EXCLUSÃO DO DANO MATERIAL E DEPRECIAÇÃO DO BEM – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – DEVER DE INDENIZAR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Tendo o produto apresentado vicio, porém sendo sanado, não faz jus a indenização em razão da depreciação do bem, e ainda, ausentes as notas fiscais de terceirização do serviço do maquinário, também deve ser excluída a referida indenização.

No entanto, como confirmado pela Autora, o conserto foi feito em fevereiro de 2020, portanto, merece o dano moral pela demora no conserto do bem adquirido, ainda por ser veículo adquirido novo.

Deve ser mantido o dano moral fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de reclamação indenizatória,
no qual a parte autora alega que em 18/09/2019 adquiriu da parte requerida uma Pá Carregadeira, sendo entregue em 26/09/2019, vindo a apresentar defeitos constantemente, sendo encaminhado a assistência técnica no total de cinco vezes e sempre voltando com um problema diferente. Que tais fatos ocasionaram prejuízos de ordem material, pois não estava conseguindo operar a máquina no desenvolvimento regular de seu trabalho durante o mencionado período, tendo que terceirizar o serviço num total de 68,18 horas, num prejuízo de R$ 15.000,00.

Aduz que o defeito apenas foi sanado em fevereiro/2020, após a substituição da bomba de carregamento, sendo que foi necessário arcar com o curso do serviço no importe de R$ 300,00 (trezentos reais).

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

CONDENAR a requerida a arcar com o abatimento proporcional do preço, haja vista a depreciação, no importe de 5% do valor do bem, que corresponde a R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) devendo ser acrescida de juros moratórios, na base de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde a ocorrência do ato ilícito.

CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais) à título de indenização por danos materiais ocasionados ao requerente, devendo ser acrescida de juros moratórios, na base de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde a ocorrência do ato ilícito.

CONDENAR a requerida, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao requerente, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, excluir a condenação por danos materiais pois incontroverso que houve o conserto do bem e ainda da ausência de juntada das notas fiscais de terceirização do serviço de pá carregadeira, bem como, reduzir o valor da indenização por danos morais.

O Recorrido, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, com relação à preliminar de cerceamento de defesa, entendo que deve ser rejeitada, pois todas as provas são documentais e foram devidamente analisadas para a solução do conflito.

No caso em tela, o consumidor adquiriu uma pá carregadeira nova na data de 18/09/2019, pagando o valor de R$ 210.000,00, no entanto o produto apresentou vícios de funcionamento. Tendo a autora buscado resolver o problema pela via administrativa, o qual somente foi resolvido após 5 assistências técnicas, no mês de fevereiro de 2020. E ainda, que neste meio tempo foi necessário gasto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para terceirização do serviço que seria realizado pela máquina nova.

Constatado o vício na relação, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14 e 18, do CDC.

Em relação ao dano moral, é irrefutável que houve o vício no produto NOVO adquirido e ainda a demora de meses em resolver o problema, sendo produto de valor alto, o que ainda impossibilitava o Autor de adquirir outro, suplanta o mero inconformismo, passível de indenização ante a frustração vivenciada.

Portanto, deve ser mantida a condenação de indenização por danos morais que se mostra condizente ao caso, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No entanto, deve ser acolhido parcialmente o recurso para afastar da sentença a condenação por danos materiais, primeiro porque, com o conserto definitivo do bem, não há que se falar em depreciação do valor deste. E por fim, apesar das alegações de terceirização do serviço da pá carregadeira no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), os recibos colacionados aos autos não são suficientes para comprovação, sendo necessária a emissão de nota fiscal para comprovar tal gasto, bem como efetiva demonstração do gasto com prova de pagamento efetivo, transferência bancária e outros, devendo ser excluído da condenação.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARICAL PROVIMENTO
para
EXCLUIR
a condenação por danos materiais, referente ao valor total de R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil oitocentos reais), mantendo a sentença inalterada nos demais termos, o que faço nos moldes do artigo 46, da Lei 9.099/95, devendo o valor ser devolvido ao reclamado em caso de ter ocorrido o levantamento pela autora.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022